Tribunal: TJSP
Processo: 1004234-32.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Motorista – Santo Antônio da Posse – Adicional de insalubridade – Previsão no Estatuto do Servidor – Necessidade de edição de lei municipal regulamentadora – Lei editada após o ajuizamento da demanda – Improcedência do pedido – Possibilidade:

– Mesmo que a lei superveniente tenha sido publicada logo após o ajuizamento, sem que o autor demonstre que a observância da

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Motorista – Santo Antônio da Posse – Adicional de insalubridade – Previsão no Estatuto do Servidor – Necessidade de edição de lei municipal regulamentadora – Lei editada após o ajuizamento da demanda – Improcedência do pedido – Possibilidade:

– Mesmo que a lei superveniente tenha sido publicada logo após o ajuizamento, sem que o autor demonstre que a observância da nova legislação pelo réu também viola o seu direito, por meio de aditamento da inicial, com oportunidade de nova contestação, não se configura ausência de prestação jurisdicional.